Tribunal: TJSP
Processo: 2079443-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de alimentos. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para redução da obrigação alimentar. Esvaziamento do objeto recursal em razão de prolação superveniente de sentença de mérito no processo de origem. Interesse recursal do agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.